Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001536-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
AGRAVADOS: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos nos artigos 300 e 311 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
A despeito dos indícios de inadimplência do agravado, para concessão da tutela de evidência, devem as alegações do agravante serem documentalmente comprovadas, fazendo-se necessário, in casu, a instrução processual e formação do contraditório para tanto.
Ademais, a concessão da medida liminar nos moldes pretendidos – rescisão do contrato em relação aos imóveis novos alienados (Edifício Maison Nicole - apartamentos 2503, 2504, 2603 e 2604), liberando-os em favor da agravante, para que possa deles dispor – esgotaria o mérito do agravo, quiçá da própria ação de origem, razão pela qual, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2019.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora